Tribunal: STF
Processo: Rcl 94210
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Daniel Sócrates Cruz Correa, em 3.5.2026, contra ato do juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca de Francisco Sá/MG, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 ao determinar a realização de exame criminológico fundamentando exclusivamente na Lei n. 14.843/2024.

2. O reclamante alega que “cumpre pena por delitos praticados entre 2006 e 2013, implementou o requisito objetivo para a progressão em 30 de janeiro de 2026. Ostenta boa conduta carcerária, sem registro de faltas disciplinares recentes que desabonem seu mérito subjetivo, conforme atestado pela direção da unidade prisional, e ainda, um recente e favorável Programa Individualizado de Ressocialização (PIR), datado de março de 2026, que atesta sua aptidão para o trabalho e estudo, servindo como avaliação técnica suficiente de seu mérito subjetivo” (fl. 2, e-doc. 1).
Sustenta que foi transferida sua execução, pelo que “o juízo de Patrocínio/MG é o atualmente competente para o processamento da execução e, por conseguinte, para o eventual cumprimento da ordem que vier a ser proferida por esta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera tratar-se “de erro crasso, consistente na aplicação retroativa de lei penal mais gravosa (novatio legis in pejus), em direta afronta à garantia fundamental insculpida no art. 5º, XL, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).

Destaca que “o único fundamento invocado pelo juízo reclamado foi a obrigatoriedade do exame criminológico trazida pela Lei nº 14.843/2024. Ocorre que os crimes em execução foram praticados anos antes de sua vigência. A imposição de um novo e mais rigoroso requisito para a progressão de regime possui natureza de norma penal material, sendo vedada sua retroatividade para prejudicar o réu, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1).

Salienta que “a exigência de um novo exame, além de desnecessária, impõe ao Reclamante uma espera indefinida, configurando manifesto constrangimento ilegal. A decisão, portanto, falha em apresentar a ‘fundamentação concreta’ exigida pela jurisprudência vinculante desta Corte” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“1. O recebimento e o processamento desta Reclamação Constitucional;
2. A concessão da medida liminar para, inaudita altera pars, cassar o ato reclamado que exigiu a realização do exame criminológico, determinando-se que o Juízo da Execução analise o pedido de progressão de regime do Reclamante de imediato, com base nos elementos já constantes nos autos (em especial o PIR e o atestado de conduta), sem a necessidade do referido exame;
3. No mérito, a confirmação da liminar para julgar procedente a presente Reclamação, cassando em definitivo a decisão coatora;
4. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por se tratar de pessoa hipossuficiente, assistida por advogado particular sem condições de arcar com as custas processuais” (fls. 9-10, e-doc. 1).

3. Em 8.5.2026, determinei fossem oficiados os juízos da Vara das Execuções Criminais da comarca de Francisco Sá e da Vara de Execuções Criminais da comarca de Patrocínio (Execução Penal n. 6159060-51.2007.8.13.0024), para prestarem informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo a necessidade de realização de exame criminológico e a fundamentação concreta adotada pelo juízo competente (e-doc. 15). 

4. Em 15.5.2026, a Vara de Execuções Penais e de Inquéritos Policiais da comarca de Patrocínio prestou informações e os autos vieram-me conclusos.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

6. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

7. Apesar de, na resposta do ofício, a autoridade reclamada ter fundamentado, de forma inadequada, a submissão do reclamante a exame criminológico na Lei n. 14.843/2024, extrai-se da decisão de 14.5.2026 ter utilizado do argumento do Ministério Público para justificar a submissão do reclamante a exame criminológico. Estes os fundamentos adotados:
“Preliminarmente, diante do pedido de informação de sequencial 844, presto as informações no habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser encaminhadas, com urgência, acompanhadas da chave de acesso aos autos da execução penal de nº 6159060- 51.2007.8.13.0024, CAC, FAC e do atestado de pena do sentenciado Daniel Socrates Cruz Correa, todos devidamente atualizados, bem como da cópia desta decisão. Envie-se a decisão de seq. 844 à Vara das Execuções Criminais da comarca de Francisco Sá tendo em vista que também deverá prestar informações. 
Ciente do recebimento da presente execução com pendência. 
Quanto ao pedido da Defesa de acordo com a decisão proferida seq. 745, na qual está fundamentada a necessidade da realização do exame criminológico, assim como o pedido do Ministério Público que ponderou que o sentenciado possui diversas condenações por crime hediondos e equiparados, sendo que alguns delitos foram cometidos no gozo de benefícios da execução, mantenho a determinação para a realização do exame criminológico. 
Assim considerando o ofício de seq. 756, no qual informa que o nome do indivíduo foi incluído em lista de espera, determino que se oficie a Diretoria de Atenção à Saúde Mental e Avaliação Pericial solicitando informações sobre o agendamento e possível data para realização do exame criminológico do sentenciado DANIEL SOCRATES CRUZ CORREA INFOPEN 102817, filho de Jane do Couto Cruz Correa e Eduardo Custódio Correa” (e-doc. 19).

8. No caso, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.

Como destacado pelo juízo reclamado, o reclamante possui diversas condenações por crime hediondos e equiparados, sendo que alguns delitos foram cometidos no gozo de benefícios da execução. Observa-se do atestado de pena que o reclamante possui duas condenações por homicídio, bem como outras por roubo, tráfico de entorpecentes, e crimes do Estatuto do Desarmamento (e-doc. 22), que configuram fundamentos aptos a submeter o reclamante ao exame criminológico.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora